Tribunal: TJBA
Processo: 0303101-14.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303101-14.2013.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIVALDO GOMES RANGEL Advogado(s): ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). NÍVEL IV. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO IRDR Nº 8013315-17.2018.8.05.0000 E DO TEMA 984 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DISTINÇÃO JURÍDICA ENTRE OS PRECEDENTES E O CASO CONCRETO. ALEGADA CONTRADIÇÃO SOBRE A PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NATUREZA DE TRATO SUCESSIVO DA VERBA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ente público estadual contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por servidor militar estadual reformado, determinando a inclusão da Gratificação de Atividade Policial (GAP) no nível IV nos seus proventos de inatividade, com efeitos financeiros a partir de novembro de 2012. 2. A decisão recorrida foi fundamentada na paridade assegurada entre ativos e inativos no Estatuto dos Policiais Militares do Estado e na comprovação do cumprimento dos requisitos legais pelo autor, então na ativa. 3. O ente embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado quanto à aplicação de precedentes vinculantes — o IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000 e o Tema 984 da repercussão geral do STF —, bem como quanto à aplicação da prescrição do fundo de direito, diante da revogação da norma que embasava o pagamento da gratificação pleiteada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao deixar de aplicar os precedentes obrigatórios mencionados e ao afastar a prescrição do fundo de direito no tocante ao pedido de majoração da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para o nível IV, formulado por militar inativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Mesmo quando manejados com fins de prequestionamento, os embargos devem apontar a existência de vício decisório, e não servir de meio para rediscussão do mérito do julgado. 6. No caso concreto, o acórdão embargado apreciou expressamente os fundamentos jurídicos relevantes à controvérsia, reconhecendo o direito à incorporação da GAP no nível IV nos proventos do autor, à luz da legislação estadual que rege a paridade entre ativos e inativos, em especial o art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. O voto condutor destacou que o policial, quando ainda na ativa, teria preenchido os requisitos necessários à progressão funcional, o que legitimaria a extensão da vantagem em sede de inatividade, conforme jurisprudência consolidada na Corte local. 7. A alegada omissão quanto à aplicação do IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000 não encontra respaldo nos autos. A ratio decidendi firmada naquele incidente se refere à impossibilidade de extensão automática de índices de reajustes setoriais a outras categorias do funcionalismo com fundamento exclusivo na isonomia. No entanto, o presente caso versa sobre a aplicação da paridade entre servidores da ativa e da inatividade, prevista em norma estadual específica, o que afasta a similitude jurídica com a tese firmada no referido IRDR. 8. Também não procede a alegação de contradição quanto à não aplicação da tese fixada no Tema 984 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, no qual se assentou a constitucionalidade de aumentos remuneratórios diferenciados previstos em lei estadual (Lei nº 7.622/2000), ainda que resultassem em percentuais distintos para categorias diferentes da administração. Tal precedente trata de reajustes lineares e de critérios de isonomia entre categorias distintas, enquanto a controvérsia em debate se limita à extensão de gratificação genérica — a GAP — no mesmo cargo e carreira, com base no direito à paridade entre ativos e inativos. A decisão embargada distinguiu corretamente os fundamentos jurídicos e fáticos do caso concreto, sendo, portanto, inaplicável o precedente por ausência de identidade substancial entre os temas. 9. No tocante à prescrição do fundo de direito, também não se vislumbra vício a ser sanado. A decisão embargada aplicou corretamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 85, segundo a qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, não se reconhece a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda. Como o servidor já percebia a GAP em nível III e o pedido consistia apenas na reclassificação para o nível IV, a pretensão tem natureza de prestação continuada, afastando-se a tese de prescrição total. 10. Diante da inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não merecem acolhimento. 11. As irresignações do embargante revelam apenas o inconformismo com o mérito da decisão colegiada, que enfrentou, de maneira adequada e fundamentada, todos os pontos relevantes para a resolução da lide. IV. DISPOSITIVO 12. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios de número 0303101-14.2013.8.05.0256, em que são partes embargante e embargada, respectivamente, ESTADO DA BAHIA e MARIVALDO GOMES RANGEL. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente